Tribunal: TJSP
Processo: 1009519-69.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152427
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009519-69.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante ADAUTO
LUCAS DA SILVA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009519-69.2019.8.26.0566 -Voto no
2
Voto n.o 6586
Apelação Cível no: 1009519-69.2019.8.26.0566
Apelante: Adauto Lucas da Silva
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Delegado de Policia Diretor da 26a Ciretran de São Carlos
Comarca: São Carlos
Apelação. Notificação da autuação e demais fases de contencioso
administrativo cuja prova depende de AR. Não apresentação do
AR cumprido pela autoridade coatora. Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação em mandado de segurança proposto para
anular penalidade de suspensão do direito de dirigir. Afirma que não foi notificado a
respeito da decisão que aplicou a penalidade e que há incompetência do órgão aplicador da
multa.
A sentença julgou o pedido improcedente.
Recorre o impetrante reafirmando as teses iniciais.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O pedido recursal será provido.
O fundamento recursal é a inocorrência da notificação de decisão
administrativa, motivo pelo que não houve oportunidade de apresentação tempestiva de
recurso. Ocorre que cabia à autoridade comprovar a ocorrência concreta desta notificação,
vez que o fundamento versa sobre prova de fato negativo.
Isso porque a prova de fato negativo só pode ser feita pela prova do
fato positivo contraposto. Essa prova cabe à parte contrária, pois só ela pode produzir (e só
a ela interessa, aliás) prova do fato positivo correspondente, ou, no caso, prova de que
ocorreu a notificação da autuação imposta à parte autora, garantindo a ela o direito ao
contraditório em momento oportuno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009519-69.2019.8.26.0566 -Voto no
3
Essa prova não foi feita, e é documental. Deveria, portanto, ter sido
produzida neste processo. Contudo, não consta das informações prestadas em primeira
instância pela autoridade coatora cópia do aviso de recebimento da notificação do processo.
Ocorre que, para a inequívoca prova de ciência do particular para
apresentação de recurso, é necessária a existência de aviso de recebimento, pois, somente
assim é que se pode ter como comprovado o conhecimento da instauração do processo
administrativo, suas decisões e sua respectiva sanção.
Observe-se, a propósito, que os serviços dos Correios já não podem
ser tidos como tão confiáveis, ou mesmo não se pode ter como comprovada a remessa
efetiva da correspondência, sendo perfeitamente possível seu extravio, ou simples falta,
não percebida quando recebido o lote pela agência remetente.
Destarte, sem a prova da entrega da notificação, fica demonstrado o
direito líquido e certo do impetrante em não sofrer os efeitos da penalização até transcurso
fiel do procedimento administrativo.
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao recurso para anular
a suspensão do direito de dirigir imposta à parte. Sem honorários.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR